Tribunal: TJES
Processo: 5010277-81.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010277-81.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SHOPEE LTDA
RECORRIDO: MAYARA AMARAL DA SILVA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5010277-81.2025.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: SHOPEE LTDA (SHPS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.)

RECORRIDOS(AS): MAYARA AMARAL DA SILVA

JUÍZO DE ORIGEM: CARIACICA - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pela parte ré,
SHOPEE LTDA
, inconformada com a r. sentença de ID 16635561 que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos autorais.

Na origem, a Autora narra que adquiriu, por meio da plataforma da Ré, um
"Robô de Limpeza Xiaomi Robot Vacuum X20+ Versão Global 110V", pelo valor de R$ 3.889,00. Relata que a compra foi confirmada, mas posteriormente cancelada unilateralmente pela Ré sob a alegação de "falha logística", sem que o produto fosse entregue.
A Autora recusou o estorno simples, exigindo o cumprimento forçado da oferta (entrega do bem), conforme art. 35, I, do CDC.

A sentença de origem (ID 16635561) reconheceu a falha na prestação do serviço e a responsabilidade solidária da plataforma, condenando a Ré a:
a)
entregar o produto adquirido, mediante o novo pagamento do valor pela Autora (visto que houve estorno prévio); e
b)
pagar indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Irresignada, a ré interpôs Recurso Inominado (ID 16635568). Em suas razões recursais, a Recorrente suscita, preliminarmente:
a)
a ausência de interesse de agir; e
b)
sua ilegitimidade passiva, alegando atuar como mero
marketplace
. No mérito, sustenta:
c)
a ausência de responsabilidade e a culpa exclusiva de terceiro (vendedor parceiro);
d)
a inexistência de ato ilícito;
e)
a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer (entrega do bem) e de emissão de nota fiscal, por não possuir o produto em estoque;
f)
subsidiariamente, a necessidade de conversão da obrigação em perdas e danos;
g)
a ausência de dano moral indenizável; e, por fim,
h)
a necessidade de redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões apresentadas (ID 16635575), pugnando pela manutenção do julgado.

É o breve relatório.

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pela Recorrente não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, acrescida das considerações a seguir para rechaçar as teses recursais.

Ab initio,
a recorrente suscitou a preliminar de falta de interesse da agir da autora, todavia, o interesse de agir da Autora é patente, consubstanciado no binômio necessidade-adequação.

Diante do cancelamento unilateral da compra e da resistência da Ré em cumprir a oferta nos termos contratados, a via judicial mostra-se necessária e adequada para a satisfação da pretensão autoral.

Ainda, sustenta a
preliminar de ilegitimidade passiva
por ser
marketplace
, contudo, tal tese não merece prosperar, sendo pacífico o entendimento de que as plataformas de comércio eletrônico (
marketplaces
) integram a cadeia de fornecimento, nos termos do art. 7º, parágrafo único, e art. 25, § 1º, do CDC.

Assim, ao intermediar a venda, auferir lucro com a transação, a Recorrente responde solidariamente pelos vícios dos produtos e falhas no serviço, devendo ser aplicada ao caso a Teoria do Risco do Empreendimento.

Dessa forma,
rejeito as preliminares arguidas.

No mérito,
destaco que a relação é de consumo, com inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

Partindo dessa premissa, a tese de ausência de responsabilidade ou culpa exclusiva de terceiro não se sustenta, pois a solidariedade entre a plataforma de vendas e o vendedor parceiro é objetiva.

Para o consumidor, a oferta é apresentada dentro do ambiente virtual da Shopee, que transmite confiança e segurança, de modo que as falhas na logística ou no estoque do parceiro comercial constituem
fortuito interno
, inerente ao risco da atividade empresarial desenvolvida pela Recorrente, não sendo aptas a romper o nexo causal (art. 14 do CDC).

Portanto, configurado está o ato ilícito pelo descumprimento da oferta.

Por sua vez, a alegação de impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer (entrega do produto e emissão de nota fiscal) sob o argumento de não possuir estoque próprio não exime a Recorrente de seu dever, na medida em que o art. 35, I, do CDC confere ao consumidor a prerrogativa de exigir o cumprimento forçado da oferta.

Assim, tratando-se de bem fungível (produto fabricado em série e disponível no mercado), a obrigação é perfeitamente exequível, cabendo à Recorrente, valendo-se de sua robustez econômica, adquirir o produto de outro fornecedor ou diligenciar para que a entrega seja efetivada, bem como providenciar a documentação fiscal pertinente, que é acessória à venda.

Outrossim, o pedido de conversão imediata da obrigação em perdas e danos deve ser indeferido neste momento processual, haja vista que a prioridade legal é a tutela específica (entrega do bem), conforme opção exercida pela consumidora.

Convém destacar que a conversão em perdas e danos é medida excepcional, reservada para a fase de cumprimento de sentença, caso reste cabalmente demonstrada a impossibilidade absoluta de obtenção do bem no mercado, o que não se verifica nos autos.

Por fim, quanto ao dano moral, a sentença não merece reparos, uma vez que o cancelamento unilateral e injustificado da compra de produto de valor expressivo, frustrando a legítima expectativa da consumidora e obrigando-a a recorrer ao Judiciário para ver cumprido um direito básico, configura transtorno que ultrapassa o mero aborrecimento.

No tocante ao
quantum
indenizatório, o valor fixado em
R$ 1.000,00 (um mil reais)
mostra-se até módico diante da capacidade econômica da Recorrente e da extensão do dano, mas adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de respeitar o caráter pedagógico da medida. Não há, portanto, razão para minorá-lo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

CONDENO
o ente Recorrente ao pagamento de custas processuais (já recolhidas) e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)